Tribunal: TJES
Processo: 5003444-02.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003444-02.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA ROCHA MOREIRA e outros
RECORRIDO: FLY FACIL VIAGENS E TURISMO LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE VIAGENS. REEMBOLSO NÃO EFETUADO AO CONSUMIDOR FINAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTERMEDIÁRIOS. EXCLUSÃO DA COMPANHIA AÉREA QUE COMPROVOU O REEMBOLSO À AGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003444-02.2024.8.08.0006

RECORRENTE: ANDREIA ROCHA MOREIRA, IGOR LACERDA FERNANDES 01372463666

RECORRIDO: FLY FACIL VIAGENS E TURISMO LTDA, IGOR LACERDA FERNANDES 01372463666, TAM LINHAS AEREAS S/A., ANDREIA ROCHA MOREIRA

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro assistência judiciária gratuita à Requerente/Recorrente, na forma do art. 98 e 99 do CPC, eis que instruída com documentos comprovando a necessidade.

Indeferida assistência judiciária gratuita ao Requerido/Recorrente IGOR LACERDA FERNANDES 01372463666, eis que se trata de microempresa, a qual possui faturamento não condizente com o benefício pleiteado, razão pela qual indeferido o benefício no ID 16744219 e determinado o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas.

Intimado o Requerido/Recorrente IGOR LACERDA FERNANDES 01372463666, por meio de publicação no DJEN, tem-se que a publicação foi disponibilizada em 03/11/2025 e considerada publicada em 04/11/2025. Considerando-se que o prazo concedido foi de 48 horas, tem-se que a contagem é realizada minuto a minuto, na forma do art. 42, §1º da Lei 9.099 e Enunciado nº 3 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, com a seguinte dicção:

ENUNCIADO Nº 3 – CONTA-SE MINUTO A MINUTO O PRAZO DE QUARENTA E OITO HORAS PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO, PREVISTO NO § 1º DO ART. 42 DA LEI 9.099/95. (À unanimidade, aprovada alteração do texto).

Neste teor, verifica-se que o preparo realizado e comprovado nos autos em 07/11/2025 é intempestivo, razão pela qual não conheço o recurso interposto.

Ementa.

CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE VIAGENS. REEMBOLSO NÃO EFETUADO AO CONSUMIDOR FINAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTERMEDIÁRIOS. EXCLUSÃO DA COMPANHIA AÉREA QUE COMPROVOU O REEMBOLSO À AGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Conta-se minuto a minuto o prazo para a realização do preparo recursal na forma do Enunciado nº 3 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, razão pela qual não conhecido o recurso interposto pela parte Requerida realizado a destempo.

2. É legítima a exclusão da companhia aérea da condenação quando demonstrado que o pagamento da passagem foi realizado exclusivamente à agência de turismo e seu representante, que receberam reembolso das milhas utilizadas sem repassá-lo à consumidora.

3. A responsabilidade do fornecedor que integra a cadeia de consumo pressupõe vínculo jurídico ou recebimento de valores, o que não restou caracterizado em relação à companhia aérea no caso concreto.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação indenizatória proposta por consumidora em face de agência de viagens, representante comercial e companhia aérea, em razão da ausência de reembolso de valor pago por passagem aérea internacional, cujo cancelamento foi solicitado com antecedência de mais de dois meses da data do embarque. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente apenas os primeiros dois réus — a agência de viagens FLY FÁCIL VIAGENS E TURISMO LTDA e o CNPJ de titularidade de IGOR LACERDA FERNANDES — à restituição de 95% do valor pago (R$ 3.895,00), com retenção de 5% a título de multa contratual, e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, afastando a responsabilidade da companhia aérea TAM LINHAS AÉREAS S/A.

2. A parte autora interpôs recurso inominado, pugnando pela inclusão da TAM Linhas Aéreas S/A no polo passivo da condenação, sob o fundamento de que a companhia aérea não demonstrou ter efetivado a devolução do valor pago à autora, e que, mesmo tendo efetuado reembolso à agência de viagens, subsistiria sua responsabilidade solidária diante da ausência de repasse à consumidora final, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

3. O segundo recurso foi interposto por IGOR LACERDA FERNANDES 01372463666, que alegou ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade pelo reembolso, e pleiteou a inclusão de terceira pessoa (a vendedora que intermediou a compra, Susan Chiara da Silva Martins) no polo passivo. No mérito, sustentou não ter praticado ato ilícito ou contribuído para o inadimplemento, questionando a condenação por danos morais e requerendo, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a esse título. Considerando que o referido recurso não foi conhecido, suas razões não serão apreciadas neste voto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) na situação presente existe responsabilidade solidária da companhia aérea (TAM) mesmo diante do reembolso feito à agência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inicialmente, é necessário pontuar que a relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço.

6. Fixadas tais premissas, passa-se a análise dos recursos interpostos.

7. A insurgência da parte autora volta-se contra o reconhecimento de ausência de responsabilidade solidária da requerida TAM Linhas Aéreas S/A, sob o fundamento de que não restou comprovado o repasse do valor referente ao reembolso da passagem cancelada e que, mesmo que tal repasse tenha ocorrido à agência intermediária, subsistiria o dever da companhia aérea de garantir que o consumidor final fosse devidamente ressarcido.

8. Não assiste razão à recorrente.

9. Nos autos, restou demonstrado que a passagem foi emitida por meio de milhas e que o pagamento do valor de R$ 4.100,00 foi feito pela Recorrente diretamente à empresa IGOR LACERDA FERNANDES 01372463666, que atuou como intermediária da agência FLY FÁCIL VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme ID
12899909
. A autora, inclusive, reconhece em suas comunicações que tratava diretamente com a referida agência e por meio de seus prepostos, notadamente Susan Chiara da Silva Martins.

10. A TAM Linhas Aéreas S/A, por sua vez, apresentou documento interno (tela sistêmica) demonstrando que procedeu à devolução das milhas à mesma agência intermediária, que, segundo o próprio bilhete eletrônico (ID 44030597), foi a emissora da passagem. A ausência de devolução direta à autora não pode ser atribuída exclusivamente à companhia aérea, uma vez que o valor não foi pago a esta, nem há demonstração de que a TAM recebeu qualquer valor diretamente da consumidora.

11. Conforme entendimento reiterado do STJ, a responsabilidade solidária nas relações de consumo pressupõe a atuação dos fornecedores dentro da cadeia de fornecimento. Todavia, quando demonstrado que a companhia aérea cumpriu sua obrigação perante o agente emissor – e que não houve relação contratual direta entre esta e o consumidor – não se configura inadimplemento capaz de ensejar sua responsabilização solidária perante o consumidor final.

12. Nesse ponto, a sentença se mostra acertada ao afastar a responsabilidade da TAM com base no art. 14, §3º, II do CDC, uma vez que restou comprovado que a falha na restituição decorreu da conduta exclusiva da agência e de seu representante.

13. Não se ignora que o consumidor é parte hipossuficiente na relação contratual, tampouco se desconsidera o princípio da boa-fé objetiva. Contudo, a responsabilização solidária exige a comprovação de comportamento omissivo ou comissivo por parte do fornecedor que tenha contribuído para o dano, o que não se observa no caso em tela em relação à TAM.

13. Dessa forma,
nega-se provimento ao recurso da parte autora
, mantendo-se íntegra a sentença no ponto em que exclui a TAM Linhas Aéreas da condenação.

14. Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal, pelo que a mantenho pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO o recurso interposto por I
GOR LACERDA FERNANDES 01372463666 e o condeno ao pagamento de
honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Por fim,
CONHEÇO
o recurso interposto pela Requerente/Recorrente e. no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
. Condeno a Requerente/Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa, contudo, suspendo sua exigibilidade diante da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:

1. Conta-se minuto a minuto o prazo para a realização do preparo recursal na forma do Enunciado nº 3 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, razão pela qual não conhecido o recurso interposto pela parte Requerida realizado a destempo.

2. A companhia aérea que não recebe diretamente os valores do consumidor e comprova o reembolso à agência de viagens responsável pela emissão da passagem não pode ser responsabilizada solidariamente pela ausência de repasse, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 6, VIII, 14 §3º, II , 25 §1º, da Lei nº 8.078/90 (CDC); art. 740 do CC/02; art. 10 e 55 da Lei nº 9.099/95; art. 98, 99 e 100 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciados 11 das Turmas Recursais;
TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50061649120238080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)